Tribunal: TJBA
Processo: 8000910-96.2021.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Itabela/BA Apelação nº: 8000910-96.2021.8.05.0111 Apelante: Orleanes Aroeira de Menezes Advogado: Rafael da Silva Rosa (OAB/BA 57086) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Igor Saulo Ferreira Rocha Assunção Procuradora de Justiça: Laís Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º). REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. CONDIÇÃO PESSOAL DO RÉU. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS PARA MERCANCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DA MULTA NÃO CONHECIDO POR SE TRATAR DE MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame O apelante foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, mais 333 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A sentença reconheceu a incidência do tráfico privilegiado (§ 4º), mas aplicou a fração de redução em 1/3. Inconformada, a Defesa recorreu pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3, em razão das circunstâncias pessoais do réu, da reduzida quantidade de entorpecente (19g de cocaína) e da ausência de elementos indicativos de mercancia. II. Questão em discussão 2.1. A controvérsia recursal restringe-se à fração da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 2.2. Discussão subsidiária: possibilidade de concessão da gratuidade de justiça e da reforma da pena de multa, em face da hipossuficiência econômica do réu. III. Razões de decidir 3.1. A pena-base foi fixada no mínimo legal, afastando bis in idem na utilização da quantidade e natureza da droga para dosimetria e para a fração da minorante. A quantidade apreendida (19g de cocaína) é considerada pequena pela jurisprudência consolidada. 3.2. A divisão da droga em 63 papelotes não demonstra, por si, habitualidade ou estruturação do tráfico. Ausente balança de precisão, dinheiro fracionado ou qualquer instrumento comumente associado ao tráfico, não havendo registros de reincidência ou processos em curso contra o apelante. 3.3. O réu é pessoa com deficiência física, beneficiário do BPC-LOAS, o que demonstra vulnerabilidade social e reforça o entendimento de que não há habitualidade criminosa. 3.4. Jurisprudência do STJ autoriza a aplicação da fração de 2/3, quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e presente a reduzida quantidade de droga (AgRg no REsp 1797097/AM; AgRg no HC 738.425/SP). 3.5. O pedido de gratuidade de justiça e de revisão da multa deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, conforme entendimento jurisprudencial (STJ - AgRg no HC 738425/SP; LEP, arts. 164 e 169). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido parcialmente e, no mérito, parcialmente provido. Redimensionada a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. Pedidos referentes à gratuidade de justiça e à multa não conhecidos, por se tratar de matéria afeta à execução penal. Tese de julgamento: "1. A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve considerar, com preponderância, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, desde que não utilizadas para a pena-base." "2. A pequena quantidade de droga, ausência de elementos de mercancia, primariedade e vulnerabilidade social do agente autorizam a aplicação da fração máxima de 2/3." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CP, art. 59; LEP, arts. 164 e 169. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp 1797097/AM, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 12/04/2019; STJ - AgRg no HC 738.425/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23/05/2022; TJ-BA - APL: 0502922-32.2019.8.05.0274, Rel. Des. Inez Miranda, DJe 06/03/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000910-96.2021.8.05.0111, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso interposto, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto do relator.